Tribunal: STJ
Processo: 0185366-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1005833 - RN(2025/0185366-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: J W T
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
CAMILA FREITAS MARTINS PEREIRA - RN021798B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
POSSE,

HABEAS
CORPUS.
ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO
INFANTIL. FACILITAÇÃO E ALICIAMENTO
PARA FINS DE
ONLINE
EXPLORAÇÃO SEXUAL. ASSÉDIO SEXUAL. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.

NÃO
OCORRÊNCIA.

REFORMATIO
IN
PEJUS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
, no qual se pleiteava a fixação do regime semiaberto
habeas corpus
para início de cumprimento de pena, em razão de alegado constrangimento ilegal na
manutenção do regime fechado.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau às penas de 15 anos, 07 meses e
15 dias de reclusão e 02 anos e 08 meses de detenção, em regime inicial fechado,
além de 160 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 241-A, por três
vezes,
-B e
-D, parágrafo único, I e II, todos da
e
art. 241
art. 241
Lei n. 8.069/90
-A do Código Penal, na forma do
do Código Penal.
art. 216
art. 69
3. O Tribunal de origem, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação
criminal interposta pela defesa, redimensionando a reprimenda para 06 anos, 06
meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 43 dias-
multa, além de 02 meses e 15 dias de detenção.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na
fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena inferior a 08 anos, com
base na valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.
III. Razões de decidir
5. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. A fixação do regime inicial mais gravoso foi fundamentada na valoração
negativa da circunstância judicial da culpabilidade, em conformidade com o art. 33,
§3o, do Código Penal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. A valoração negativa da culpabilidade, em razão da condição pessoal do
agravante como professor que utilizou seu poder hierárquico para a prática dos
delitos, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. A
não ocorre quando a decisão agravada não agrava a
reformatio in pejus
situação quantitativa na pena aplicada ao réu, em recurso exclusivo da defesa.
Documento eletrônico VDA55652423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 71bf2a74-24ff-407e-a8a1-4e39b92146ff

IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A valoração negativa da
circunstância judicial da culpabilidade, com a consequente fixação da pena-base
acima do mínimo legal, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que o
cabível em razão do
da pena cominado. 3. A
não
quantum
reformatio in pejus
ocorre quando a decisão agravada não agrava a situação quantitativa na pena
aplicada ao réu, em recurso exclusivo da defesa.

Dispositivos relevantes citados:
II, "a";
III; CP,
§2o e §3o; CP,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 33,
CPP,
§2o.
art. 59;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
787.742/SP,
julgado em 19.06.2023; STJ, RHC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
208.881/MT,
Sexta Turma, julgado em 26.02.2025; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.261.138/MG,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
25/03/2026
31/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55652423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 71bf2a74-24ff-407e-a8a1-4e39b92146ff

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1005833 - RN(2025/0185366-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: J W T
ADVOGADOS
: MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
CAMILA FREITAS MARTINS PEREIRA - RN021798B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
POSSE,

HABEAS
CORPUS.
ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO
INFANTIL. FACILITAÇÃO E ALICIAMENTO
PARA FINS DE
ONLINE
EXPLORAÇÃO SEXUAL. ASSÉDIO SEXUAL. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.

NÃO
OCORRÊNCIA.

REFORMATIO
IN
PEJUS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
, no qual se pleiteava a fixação do regime semiaberto
habeas corpus
para início de cumprimento de pena, em razão de alegado constrangimento ilegal na
manutenção do regime fechado.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau às penas de 15 anos, 07 meses e
15 dias de reclusão e 02 anos e 08 meses de detenção, em regime inicial fechado,
além de 160 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 241-A, por três
vezes,
-B e
-D, parágrafo único, I e II, todos da
e
art. 241
art. 241
Lei n. 8.069/90
-A do Código Penal, na forma do
do Código Penal.
art. 216
art. 69
3. O Tribunal de origem, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação
criminal interposta pela defesa, redimensionando a reprimenda para 06 anos, 06
meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 43 dias-
multa, além de 02 meses e 15 dias de detenção.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na
fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena inferior a 08 anos, com
base na valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.
III. Razões de decidir
5. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. A fixação do regime inicial mais gravoso foi fundamentada na valoração
negativa da circunstância judicial da culpabilidade, em conformidade com o art. 33,
§3o, do Código Penal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. A valoração negativa da culpabilidade, em razão da condição pessoal do
agravante como professor que utilizou seu poder hierárquico para a prática dos
delitos, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. A
não ocorre quando a decisão agravada não agrava a
reformatio in pejus
situação quantitativa na pena aplicada ao réu, em recurso exclusivo da defesa.
Documento eletrônico VDA55278567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:42
Código de Controle do Documento: f8f7e15d-8fe2-478b-b1e3-da3cf397f24a

IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A valoração negativa da
circunstância judicial da culpabilidade, com a consequente fixação da pena-base
acima do mínimo legal, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que o
cabível em razão do
da pena cominado. 3. A
não
quantum
reformatio in pejus
ocorre quando a decisão agravada não agrava a situação quantitativa na pena
aplicada ao réu, em recurso exclusivo da defesa.

Dispositivos relevantes citados:
II, "a";
III; CP,
§2o e §3o; CP,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 33,
CPP,
§2o.
art. 59;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
787.742/SP,
julgado em 19.06.2023; STJ, RHC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
208.881/MT,
Sexta Turma, julgado em 26.02.2025; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.261.138/MG,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J. W. T. contra as decisões de fls.
e
197/202
232/238.
Consta dos autos que o agravante foi condenado em primeiro grau às penas de 15
anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 02 anos e 08 meses de detenção, em regime inicial
fechado, e de 160 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 241-A, por três vezes,
-B e
-D, parágrafo único, I e II, todos da
e
-A do Código
art. 241
art. 241
Lei n. 8.069/90 art. 216
Penal, na forma do
do Código Penal.
art. 69
O Tribunal de origem, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação
Criminal n. 0100464-62.2018.8.20.0133, interposta pela defesa, para redimensionar a
reprimenda em 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o
pagamento de 43 dias-multa, além de 02 meses e 15 dias de detenção. Segue a ementa do
acórdão (fls.
):
174/175

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
-A,
ART. 241
(TRÊS VEZES),
-B E
-D, PARÁGRAFO ÚNICO, I E II,
ART. 241
ART. 241
TODOS DA
E
-A, DO CP, NA FORMA DO
LEI No 8.069/1990
ART. 216
ART. 69,
DO CP. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL,
. NÃO ACOLHIMENTO.
SUSCITADA PELA DEFESA DO ACUSADO
INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE DIVULGAÇÃO DAS IMAGENS EM
SÍTIOS VIRTUAIS DE AMPLO E FÁCIL ACESSO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
NÃO

MÉRITO
ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS CRIMES
DEMONSTRADAS A PARTIR DA PROVA DOCUMENTAL, DA PALAVRA
DAS VÍTIMAS E DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PRETENSÃO DE
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP)
ENTRE OS CRIMES DO
-A, DO ECA. ACOLHIMENTO. CRIME
ART. 241
REALIZADO MEDIANTE PLURALIDADE DE CONDUTAS, NAS MESMAS
CONDIÇÕES DE TEMPO, IDENTIDADE DE LUGAR E MODO DE
EXECUÇÃO. AJUSTE DA FRAÇÃO DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE
POR
1/8
CIRCUNSTÂNCIA RECOMENDADO PELO STJ. PRECEDENTES. PEDIDO DE
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO CRIME DE
ASSÉDIO SEXUAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
PARA
A
APLICAÇÃO
DA
FRAÇÃO
MÁXIMA.
REDIMENSIONAMENTO
DAS
REPRIMENDAS.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Documento eletrônico VDA55278567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:42
Código de Controle do Documento: f8f7e15d-8fe2-478b-b1e3-da3cf397f24a

Nas razões da inicial, os impetrantes sustentaram que a manutenção do regime
fechado para o início do cumprimento da pena inferior a 08 anos, sem qualquer fundamentação,
configura constrangimento ilegal.
Alegaram que o acórdão não apresentou motivação idônea para justificar o regime
mais severo, violando o
§2o, alínea
, do Código Penal e as Súmulas 718 e 719 do
art. 33,
“b”
STF. Argumentaram que o ora agravante é primário e de bons antecedentes, e que a única
circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) não foi utilizada como fundamento para o
regime inicial fechado. Requereram a concessão da ordem para fixar o regime semiaberto para o
início do cumprimento da pena.
Na sequência, o
foi inferido liminarmente por decisão monocrática
habeas corpus
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) e os embargos de
declaração opostos foram rejeitados por decisão desta relatora.
Nas razões do presente agravo regimental, a defesa aponta a ilegalidade da
manutenção do regime inicial fechado sem fundamentação idônea, bem como a nulidade
decorrente da complementação de fundamentação por órgão diverso daquele que proferiu a
decisão impugnada, o que agrava a situação do paciente em sede de
impetrado
habeas corpus
exclusivamente pela defesa.
Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria
ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos da parte agravante, não se vislumbram elementos
hábeis a alterar a decisão monocrática. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser
ratificados por este egrégio Colegiado Julgador.
De início, cumpre ressaltar que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de
quando
habeas corpus
utilizado em substituição a recurso próprio.
A teor do disposto no
II,
da
o recurso cabível contra acórdão que
art. 105,
a,
CF/88,
denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante previsto no art. 105,
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo em
execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou teratologia, a concessão de
de ofício, nos termos do
§2o do
habeas corpus
art. 654,
CPP, o que ora passa-se a examinar.
Extrai-se dos autos que a agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada, a
fim de reconhecer a ilegalidade da manutenção do regime inicial fechado, por ausência de
fundamentação idônea e a nulidade na complementação da motivação feita por órgão diverso,
agravando a situação do paciente no
impetrado exclusivamente pela defesa.
habeas corpus
Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho da decisão monocrática agravada (fls.
grifos):
233/238,

Pretende o embargante que seja sanado erro material e omissões apontadas, a fim
de que seja reconsiderado o pedido realizados no
, e concedido a ordem para
writ
fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena.
Destaque-se, inicialmente, que são cabíveis embargos declaratórios quando
houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser
sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação do
embargado.
decisum
Reiterando o que já foi anteriormente pontuado e com o objetivo de melhor
delimitar a controvérsia, transcrevo, mais uma vez, os excertos do v. acórdão
impugnado, no que interessa à espécie (fls. 187-190, grifei):

Documento eletrônico VDA55278567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:42
Código de Controle do Documento: f8f7e15d-8fe2-478b-b1e3-da3cf397f24a

"A circunstância judicial da culpabilidade , foi valorada negativamente
diante de uma maior[1] reprovabilidade da conduta delituosa, posto que o réu
utilizou, para todos os crimes perpetrados, da condição hierárquica de
professor, valendo-se, desta forma, de fundamentação idônea, eis que não
.
inerente ao tipo
[...]
Logo,
. Todavia, consoante
a valoração negativa deve ser mantida
pleiteia o recorrente, observo que ao fixar as penas base, diante de uma única
circunstância judicial desfavorável, o magistrado exasperou estas em patamar
acima daquelea quo, recomendado pelo STJ, de modo que, em atenção ao
critério ideal de
recomendado pelo STJ ,[2] redimensiono as penas-base
1/8
do réu, fixando-as da seguinte forma:
-A, do ECA - (3 vezes): 03
Art. 241
(três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa;
-B, do ECA: 01 (um) ano, 04
Art. 241
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 14
(quatorze) dias-multa;
-D, parágrafo único, I e II, do ECA: 01 (um)
Art. 241
ano e 03 (três) meses de reclusão com o pagamento de 13 (treze) dias-multa;
-A, do CP: 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção.
Art. 216
[...]
Por fim, tendo em vista as penas cominadas aos crimes previstos no art. 241
-A, do ECA, 03 (três) anos, 11 (onze) meses 07 (sete) dias de reclusão, com o
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
-B, do ECA, 01 (um) ano, 04
art. 241
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 14
(quatorze) dias-multa,
-D, parágrafo único, I e II, do ECA: 01 (um)
art. 241
ano e 03 (três) meses de reclusão com o pagamento de 13 (treze) dias-multa,
-A, do CP: 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de
art. 216
detenção, aplico as regras do concurso material de crimes, chegando a pena
total e definitiva aplicada ao recorrente de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22
(vinte e dois) dias de reclusão com o pagamento de 43 (quarenta e três) dias
multa e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a iniciar no regime
"
fechado, nos termos do
§2o, e 3o, do Código Penal.
art. 33,

Conforme o disposto no artigo 33, §3o, do Código Penal, o regime inicial
prisional pressupõe a análise do quantitativo da pena, bem como das circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.
Sobre o tema, esta Corte Superior editou a Súmula 440, que assim dispõe:

"Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de
regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta,
com base apenas na gravidade abstrata do delito."

Nesse mesmo sentido, as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal,
respectivamente:

"A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não
constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o
permitido segundo a pena aplicada."
"A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena
aplicada permitir exige motivação idônea."

Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais
gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em dados concretos
extraídos dos autos.
No caso em apreço, ao invocar o § 3o do
do Código Penal,
art. 33
a Corte de
origem fixou o regime mais gravoso com fundamento na existência de circunstância
judicial desfavorável prevista no
do mesmo diploma, qual seja, a
art. 59
culpabilidade, não havendo introdução de fundamentos estranhos ao acórdão
impugnado.
Documento eletrônico VDA55278567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:42
Código de Controle do Documento: f8f7e15d-8fe2-478b-b1e3-da3cf397f24a

Portanto, não verifico a presença de coação ilegal no estabelecimento do regime
inicial mais gravoso subsequente que desafie a concessão da ordem de ofício,
guardando razão de proporcionalidade com a gravidade concreta da conduta do
paciente.
Além disso, conforme abordado na decisão agravada, o julgado segue a
jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que a existência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis (
), com a consequente fixação da pena-base
culpabilidade
acima do mínimo legal, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que o
(AgRg no HC n.
cabível em razão do
da pena cominado
quantum
787.742/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
.
22/6/2023)
[...]
Por fim, a valoração negativa da culpabilidade, em razão da condição pessoal do
embargante pelo fato de ser professor e se utilizar de seu poder hierárquico para a
prática dos delitos, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, afastando a alegação de que tal circunstância seria meramente inerente ao
tipo penal em questão.
[...]
Desse modo, as conclusões constantes da decisão embargada não apresentam
qualquer vício apontado. As razões dos embargos de declaração evidenciam, na
realidade, o inconformismo da parte com o desfecho da causa, visando apenas a
rediscussão de matéria já analisada por esta Corte Superior.

No caso concreto, a despeito da pena ter restado fixada em 06 anos, 06 meses e 22
dias de reclusão, de fato, não se verifica a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, uma vez que a fixação de regime inicial fechado, realizada pelas instâncias
de origem, está fundamentada na valoração negativa da circunstância judicial referente à
culpabilidade, portanto, em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça.
Com efeito: "A fixação do regime fechado foi fundamentada na existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade, justificando o regime mais
gravoso."(RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
208.881/MT,
DJEN de
)
26/2/2025,
10/3/2025.
No mesmo sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
MAUS
ANTECEDENTES, CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
[...].
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio para alterar o regime prisional, diante de alegado
constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a
concessão da ordem de ofício.
6. No caso, a existência de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade,
maus antecedentes e circunstâncias do crime) permitem a fixação de regime inicial
mais gravoso, consoante a jurisprudência desta Corte.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
836.284/SP,
DJe de
)
5/11/2024,
11/11/2024.

Embora o acórdão impetrado não traga explicitamente o termo circunstância judicial
para fixar o regime prisional, nota-se claramente que faz parte da fundamentação do Tribunal de
Documento eletrônico VDA55278567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:42
Código de Controle do Documento: f8f7e15d-8fe2-478b-b1e3-da3cf397f24a

origem o fato da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade), com a
consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, justificar a fixação de regime inicial
mais gravoso do que o cabível em razão do
da pena cominado.
quantum Mesmo que assim não fosse, é permitido ao julgador, em
recurso exclusivo da defesa ou em revisão criminal, agregar, modular ou alterar a sua
fundamentação, desde que não agrave a situação quantitativa do réu, não havendo, portanto, que
se falar em reformatio in pejus.
Efetivamente: "A reformatio in pejus não ocorre, pois a decisão agravada não
agravou a pena do réu em recurso exclusivo da defesa." (AgRg no AREsp n. 2.261.138/MG,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55278567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/03/2026 17:57:42
Código de Controle do Documento: f8f7e15d-8fe2-478b-b1e3-da3cf397f24a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.005.833 / RN
Número Registro: 2025/0185366-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01004646220188200133 1004646220188200133
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO
ADVOGADOS : MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
CAMILA FREITAS MARTINS PEREIRA - RN021798B
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: J W T
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ASSÉDIO
SEXUAL
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55564942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:54
Código de Controle do Documento: 10dbf201-da66-4ba2-b62c-1a2411695e87

AGRAVANTE : J W T
ADVOGADOS : MILENA DA GAMA FERNANDES CANTO - RN004172
JOSE TITO DO CANTO NETO - RN009602
CAMILA FREITAS MARTINS PEREIRA - RN021798B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:54
Código de Controle do Documento: 10dbf201-da66-4ba2-b62c-1a2411695e87